Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
3. No caso, as questões suscitadas pela embargante - regularidade do cancelamento do plano de saúde, ausência de conduta ilícita ou com má-fé, regularidade e proporcionalidade da fixação de danos morais e o termo inicial para incidir os juros de mora - foram devidamente enfrentadas no acórdão.
4. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso direcionado aos tribunais superiores.
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.